Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706700-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO CZELUSNIAK NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que homologou o laudo pericial produzido na liquidação por arbitramento de sentença coletiva, proferida nos seguintes termos: ”Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de paralisação do feito de origem, por força da determinação de sobrestamento dos processos que discutam a “constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.” (Tema 1075 do STF). Argumenta existir excesso de execução, uma vez que, segundo afirma, não foram utilizados os critérios de correção monetária inerentes aos débitos judiciais (IPCA/IBGE), bem assim em decorrência dos juros moratórios serem devidos na forma prevista no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97. Sustenta, além disso, que houve incidência de juros remuneratórios no cálculo da dívida, o que seria indevido, eis que a condenação ostenta natureza indenizatória, qual seja, do pagamento da diferença entre o IPC e a BTN-fiscal. Sustenta, ademais, que os juros moratórios devem incidir a partir da sua citação na liquidação por arbitramento. Requer a concessão de efeito suspensivo e que o recurso seja provido a fim de reformar a decisão agravada com a remessa dos autos ao período para que refaça os cálculos conforme explicitado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, indefiro o pedido de sobrestamento, motivado na determinação exarada no RE 11001937, eis que, in casu, a matéria não foi invocada pela parte agravante no feito de origem. Como decidiu o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, ao apreciar pedido de esclarecimento do alcance da determinação de suspensão, “os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados”. Passa-se ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não se vislumbra o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que o agravante recorre de decisão que se restringiu a homologar o laudo pericial, postergando para a sentença a apreciação das alegações deduzidas na liquidação por arbitramento. Não há, portanto, risco iminente de que venham ser praticados atos constritivos em desfavor da parte recorrente. Além disso, em princípio, não se vislumbra do laudo pericial (id. 78711637 dos autos de referência) que os cálculos realizados pelo expert do juízo sejam manifestamente dissonantes das determinações contidas no dispositivo da sentença judicial exequenda. Além disso, e, ainda em princípio, pertenceria ao momento da resolução da liquidação por arbitramento, o exame das alegações expendidas pela parte agravante para fundamentar o afirmado excesso de execução, eis que não se relacionam propriamente a erros de cálculo, mas aos critérios que lhe deram ensejo. Ocorre que, como antecipado, tais questões não foram apreciadas no feito de origem, de forma que seria obstado seu exame no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Portanto, não sendo relevantes os argumentos expendidos pela parte recorrente, e, além disso, inexistindo o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator